Tribunal: STF
Processo: Rcl 88401
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Estado do Piauí alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000767-51.2021.5.22.0006, descumprido o decidido por esta Corte nos REs 586.453 (Tema 190/RG) e 583.050, bem como usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

Narra que a beneficiária, empregada aposentada do SESC, ajuizou demanda a fim de ver complementada sua aposentadoria deferida pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no plano de previdência complementar previsto nos arts. 56 a 59 do Regulamento de Pessoal do SESC.

Afirma que a previdência complementar em questão sequer chegou a ser implementada, pois, nos termos em que fixada, estaria em desacordo com o previsto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal, de modo que os trabalhadores nunca fizeram adesão ou contribuíram para o plano.

Relata ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Alega que, segundo os paradigmas invocados, a Justiça comum é competente para julgar casos envolvendo previdência complementar, ainda que a demanda seja movida em face do ex-empregador. Enfatiza que não se discute, na hipótese, cláusula do contrato de trabalho ou ato do empregador agindo nesta qualidade.

Argumenta, ainda, a ocorrência de usurpação da competência do Supremo. Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a recurso extraordinário com fulcro no Tema 181 da Repercussão Geral, embora o recurso não questionasse pressupostos de admissibilidade do recurso de revista ou a decisão proferida pelo TST, mas sim a decisão do Regional, que constitui a última decisão que apreciou o mérito no caso concreto.

Requer a cassação do ato reclamado e, sucessivamente, a determinação de remessa do recurso extraordinário para a análise e julgamento por este Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento do RE 586.453, ocorrido em 20.02.2013, foi firmada tese no Tema 190 da Repercussão Geral, segundo a qual “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.

Na ocasião, rememorou-se que o art. 202, § 2º, da Constituição Federal estabelece de forma clara que a previdência complementar não é tema pertinente a contrato de trabalho. Confira-se o teor do dispositivo:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. 
(Grifei)

Em oportunidade anterior, adotei compreensão no sentido da incidência da tese fixada no RE 586.453 (Tema 190/RG). Não obstante a similitude entre a hipótese ora examinada e aquela anteriormente analisada, concluo que o enquadramento jurídico então adotado, com fundamento no Tema 190 da repercussão geral, não se ajusta de forma precisa à controvérsia. Mostra-se necessária, por conseguinte, a revisão da orientação aplicada.

No processo originário, a Corte regional reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, nos seguintes termos:

Impugnação ao acolhimento da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho. A reclamante insurge-se contra a sentença que acolheu a preliminar, suscitada pelo reclamado, de incompetência material da Justiça do Trabalho. Em sua defesa, o SESC argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar a presente demanda, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos autos do recurso extraordinário 586.453, quando fixou que a relação jurídica entre beneficiário e entidade de previdência complementar não se encaixa em nenhuma das hipóteses discriminadas no art. 114 da Constituição Federal. Sustenta que a previdência complementar possui natureza privada e contratual, bem assim que, por se tratar o SESC de entidade paraestatal, os benefícios previdenciários porventura criados são regidos pelo Direito privado, cabendo à Justiça Comum julgar os processos decorrentes de tais contratos. Contudo, a sentença merece ser reformada. É que, no caso em apreço, não há relação da empregada com entidade de previdência privada. A complementação de aposentadoria pleiteada decorre de previsão em Regulamento de Pessoal da Regional do SESC no Piauí, aprovada pela Resolução n. 009/1992, com vigência a partir de 01/05/1981 (consoante cópia juntada em outras demandas idênticas que tramitaram por este gabinete), cuja responsabilidade pela implementação cabia diretamente ao próprio empregador, nos termos da redação do art. 56. O Regional já possui súmula tratando da matéria, como se vê abaixo: 'SÚM. 28. 'COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELO EMPREGADOR, E NÃO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sendo a complementação instituída e paga diretamente pelo próprio empregador, e não por entidade de previdência complementar, compete à Justiça do Trabalho instruir, processar e julgar as demandas que envolvam o tema complementação de aposentadoria'. (Julgamento do IUJ nº 0000351-48.2014.5.22.0000 realizado na sessão de julgamento do Tribunal Pleno do dia 21/01/2015. Publicada no DeJT nº 1658 disp. em 03.02.2015).' Assim, por não se enquadrar a hipótese à decisão do STF, o recurso merece ser provido para, reformando a sentença, declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito. Diante do exposto, por força do instituto do efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013 do CPC) e escudado na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) e, verificando-se que o presente feito já oferece plenas condições de julgamento dos pedidos não apreciados na primeira instância, tendo em vista que a instrução foi devidamente encerrada, passa-se, então, ao julgamento dos pedidos em cotejo com a contestação ofertada pela parte adversa.
(Grifei)

O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu não se tratar de demanda movida contra entidade privada de previdência complementar, mas contra o próprio empregador, o que tornaria inaplicável a tese fixada no RE 586.453 (Tema 190/RG). Destacou, ainda, que o benefício pleiteado estava previsto em Regulamento de Pessoal da Regional do SESC no Piauí, aprovada pela Resolução n. 009/1992, cabendo ao próprio empregador sua implementação, nos termos do art. 56 daquele Regulamento.

Apesar da denominação, a complementação de aposentadoria neste caso foi instituída por norma interna do empregador, diferindo da criação de um regime de previdência complementar nos moldes do art. 202 da Constituição Federal, o qual requer uma entidade fechada de previdência privada com personalidade jurídica autônoma e gestão independente. Transcrevo trechos do regulamento interno:

Art. 56. Além dos previstos em outros artigos a Entidade concede aos empregados, os seguintes benefícios: 
a - auxílio funeral 
b - complementação de aposentadoria

Art. 59. Ao empregado que se aposentar é concedida uma "complementação ao valor de aposentadoria" na base de 1% (um por cento) da remuneração mensal do último mês em atividade, por cada ano de serviço prestado ao SESC. 
§ 1º O valor da complementação de aposentadoria será reajustado sempre que ocorrer e na mesma proporção do reajuste de salário dos empregados do quadro de pessoal do SESC. 
§ 2º O benefício será concedido por um período correspondente a metade do serviço prestado a Entidade.

O própria reclamante admite, na petição inicial, que “o plano de previdência complementar jamais foi implementado”, pois “o regulamento que o regeria jamais foi criado e, por isso, nunca os trabalhadores fizeram adesão ou contribuíram para esse plano”. Afirma, ainda, que o mencionado plano de previdência complementar “foi considerado inconstitucional pelo próprio SESC, em razão de violar o disposto no § 3º do art. 202 da CR/88”, o que teria levado à revogação da norma em 2001, “assegurando-se o direito nela previsto apenas a quem tinha se aposentado pelo regime geral”.

Logo, ausente controvérsia de natureza previdenciária, autônoma e desvinculada da relação de trabalho, não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema 190 da repercussão geral.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente